Tribunal: TJMT
Processo: 0000960-27.2017.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000960-27.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO MASSANBANI - CPF: 867.685.909-44 (APELADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), DOUGLAS DANIEL LEAL - CPF: 033.908.301-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA
ALCOÓLICA

–
ABSOLVIÇÃO
– INCONFORMISMO
MINISTERIAL–
PLEITO
VISANDO A
CONDENAÇÃO
DO APELADO
– INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA

–

TESTEMUNHA
POLICIAL
AFIRM
OU
EM JUÍZO
NÃO
SE
LEMBRAR
DOS
FATOS – DEMAIS PROVA ORAL ATESTA A INEXISTÊNCIA DA EMBRIAGUEZ

–

DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

Deve ser mantida a
absolvição do apelado
da
prática do crime previsto no art.306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto
os termos da denúncia não encontram
respaldo nas
provas produzidas no decorrer da instrução processual
, no sentido de que ele estava
conduzindo o seu veículo sobre influência
de álcool
,
sobretudo porque a prova oral
colhida em juízo
não
confirmou
o propalado estado de embriaguez.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustre membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da
1a

Vara

Criminal
da Comarca de
Comarca de Campo Novo do Parecis
-MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0000960-27.2017.8.11.0050
(código
88527
)
, absolve
ndo

Paulo Sérgio
Massamban
, com base no art. 386, I
II, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do delito de condução de veículo automotor, em via pública,
sob influência de
álcool
(art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
)
.

O apelante,
com base nas razões deduzidas na peça
constante no ID
86048459, p. 57/63
,
pleiteia a reforma
do aludido édito judicial
, com a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que
há provas
nestes
autos de que, no
dia dos fatos
, ele se encontrava sob
os efeitos

de bebidas alcoólicas
.

O
apelado,
forte
nas contrarrazões
que se
veem
no ID
112279578
, pugna pela manutenção da sentença
absolutória
.

E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
visto no
ID

119128463
,
seguiu a mesma linha intelectiva
, manifest
ando
-se pelo
des
provimento do
presente
recurso
, por entender que “
milita em favor do apelado a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois as provas trazidas e judicializadas não têm o condão para sustentar um decreto condenatório
.”

É o relatório.

Inclua-se o presente
recurso
em pauta
para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante no
ID

86048458, p. 7/9
, narra os fatos desta forma:

[
...
]
No dia 05 de março de 2017, n
as imediações da Rua João de Barr
o, n° 1635 NW, Bairro Jardim das Palmeiras, o denunciado
PAULO SÉRGIO MASSAMBANI
conduziu veículo automotor, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante o contido no auto de prisão em flagrante delito de fls. 02-IP e declarações policiais de fls. 03 e 05-1P, bem como demais documentos inclusos.

Narrativa dos fatos.

Na data assinalada, a equipe da Polícia Militar foi atender uma ocorrência de ameaça perpetrada pelo denunciado contra Douglas Daniel Leal, momento em que obtiveram a informação de que o acusado estava saindo de casa em direção à residência em que Douglas se encontrava
.

Em razão disso, os policiais realizaram diligência nas proximidades da residência de Douglas, e lograram êxito em abordar
PAULO SÉRGIO MASSAMBANI
, conduzindo um GM Onix em visível estado de embriaguez, apresentando-se com hálito de odor etílico, olhos avermelhados, dificuldade de equilíbrio e de fala e
agressividade.
[
...]

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Isso porque
se infere destes autos que
a
materialidade e autoria do crime narrado na peça acusatória não foram comprovadas durante a instrução processual
,
não sendo
possível
, pois,
afirmar
com certeza
que
o apelado
praticou o crime de
condução de veículo automotor, em via pública, sob influência
de álcool
, sobretudo porque as provas produzidas em sede policial não se convalidaram em juízo.

Com efeito, o
policial
militar Wesley Ferreira da Silva
,
depondo
na segunda fase da persecução penal
,

disse
que não
se le
mbra
va

do crime em apuração
,
somente “confirmando”
que o apelado apresentava supostos sinais de embriaguez (fala característica, olhos avermelhados e hálito etílico),
apôs ser lido a ele as declarações que prestou na fase inquisitiva
, razão pela qual a propalada “ratificação” deve ser vista com ressalvas e somente teria o condão de dar ensejo a condenação postulada pelo Ministério Público s
e fosse efetivamente corroborada
com outros elementos probatórios colhidos sob o manto da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu na espécie.

Com efeito, a
o revés do afirmado pelo órgão acusador, os depoimentos das quatro pessoas ouvidas em juízo dão conta de que o apelado não havia ingerido bebida alcoólica, conforme destacou a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer encontradiço no ID 119128463, assim como também foi destacado pelo sentenciante que, ademais, colacionou a degravação dos depoimentos de
Marizete
Gonçalves, Douglas Daniel Leal, Fábio Vanderlei da Silva, assim como também do interrogatório do
recorrido
,
todos colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa,
dos quais se extrai que a tese acusatória não encontra amparo no contexto probatório
.

Veja-se:

[...]
A informante presencial
Marizete
Gonçalves

afirmou que Paulo não estava no dia dos fatos sob efeito de álcool, e o que realmente aconteceu é que Paulo foi desrespeitoso com os policiais, que
e
por esse motivo alegaram tal inverdade contra ele
. Relatou ainda que ela ligou para a guarnição da PM para denunciar seu
ex
namorado por ter pego sem autorização seu
veiculo
. Que Paulo estava nervoso com a situação, já que o ex-namorado de sua convivente havia pego o carro dela com destino ignorado.
Afirmou ainda que Paulo estava com a roupa de trabalho e que não tinha ingerido bebida alcoólica
(mídia-fls. 62/64)

A
vitima
Douglas Daniel Leal
relatou que teve um relacionamento com a esposa dela e
que não chegou a ver Paulo dirigindo embriagado
. (mídia

fls. 62/64)

A testemunha Fábio Vanderlei da Silva
narrou que
no dia dos fatos Paulo não estava embriagado, vez que o mesmo havia chegado da fazenda com o caminhão carregado
. Além disso, informou que o mesmo é pessoa honesta e trabalhadora, chefe de família responsável e nada tem a desabonar a sua vida. (mídia-fls. 73/75)

O acusado PAULO SÉRGIO MASSAMBANI

tanto em sede investigativa e em juízo nega a acusação a ele imputada e alega que não tinha ingerido bebida alcoólica. Que quando foi conduzido para delegacia pediu para que realizassem pelo bafômetro ou por exame de sangue, mas que não deram nem atenção para o seu pedido
. “
Afirma que não ingeriu bebida alcoólica, que inclusive iria sair de madrugada para viajar, que carregou o caminhão na fazenda
Paiaguas
” (mídia-fls. 73/75).
[...].

(
Trechos da s
entença
vista no

ID 112279575)

Destacamos

Conforme se constata,
o
apelado

nas duas ocasiões em que foi
interrogado pelo
juízo,
foi firme
ao
declarar
que não estava dirigindo o veículo
, podendo se extrair do cotejo dos elementos probatórios colhidos que Paulo Sérgio havia acabado de chegar da fazenda onde estava trabalhando, assim como existem
elementos que indicam que
ele
iria sair de viagem naquela madrugada com um caminhão que já estava carregado para tanto, sendo crível as assertivas das testemunhas no sentido de que os policiais podem ter interpretado que o
recorrido
estava alcoolizado pelo fato
de ele
ter tratado
os agentes públicos
de forma desrespeitosa
eis que
estava nervoso em decorrência
de um entrevero familiar o que, aliás, foi o motivo pelo qual a
P
olícia
M
ilitar fo
ra
acionada.

Conquanto o magistrado tenha se equivocado em apontar que a absolvição do apelado se daria por atipicidade da conduta por conta da ausência do teste do bafômetro ou laudo pericial comprovando a
sua
embriaguez, por outro lado a absolvição deve ser mantida, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
porquanto
inexistem elementos probatórios seguros para a condenação
almejada pelo Ministério Público
.

Nesse aspecto, é imperioso consignar que, c
om o advento da Lei n. 12.760/2012,
a
alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser
comprovada
mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
convicção
admitidos, observa
n
do
-se
o direito à contraprova
. Todavia, na hipótese, nenhuma prova foi produzida
, porqu
e
, conforme afirmado alhures, a
testemunha
policial
do caso
disse
, em juízo
,

não
se
lembrar
dos
fatos e as demais provas orais colhidas em audiência de instrução em julgamento são uníssonas em afirmar que o apelado não estava embriagado
.

P
or conseguinte,
a
versão apresentada pelo Ministério Público
na peça acusatória
não foi corroborada por outros elementos
probatórios

colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório
contra o apelado
.

Logo, n
ão
obstante deva ser reconhecida a existên
cia
de indícios acerca da possível autoria
d
o
apelad
o

em relação a
o crime
em discussão
, as provas produzidas durante a persecução penal
, tal como dito anteriormente,
restaram insuficientes para corroborar a
tese recursal,
remanescendo, por consequência, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada
à sua pessoa
, desautorizando, pois, a pretensão recursal condenatória.

Ainda nessa linha intelectiva

impende-se registrar
que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição d
o
acusad
o
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
,
porque, como cediço,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas
devam ser
claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

A
propósito
, em relação ao tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, n
o
que diz respeito a essa matéria, est
a
Corte de Justiça
assentou
que
:

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio
pro reo
"
.

(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em

24
.
02
.
2021)
.

Posto isso, em
conso
nância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo

a
absolvição de
Paulo Sérgio
Massamban
, todavia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender que inexistem elementos probatórios suficientes para dar ensejo ao édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022